Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto simples. Retificação a dosimetria da pena. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo. O apelante requer: (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação específica sobre os seus maus antecedentes; (ii) a exclusão da agravante de reincidência por ausência de prova válida; (iii) o reconhecimento da atenuante da sua confissão espontânea; e (iv) subsidiariamente, a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal;
(ii) estabelecer se a agravante de reincidência foi corretamente aplicada;
(iii) reconhecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea; e
(iv) avaliar se há possibilidade de compensação integral entre a atenuante e a agravante.
III. Razões de decidir
3. A pena-base fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão é adequada e fundamentada, considerando os maus antecedentes do apelante, descritos e identificados em ações, cujas sentenças condenatórias transitarem julgado antes dos fatos em apuração.
4. A agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) foi corretamente aplicada, com base em documentos oficiais disponíveis em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo desnecessária certidão cartorária específica.
5. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, na espécie, pois o apelante permaneceu em silêncio durante as fases policial e judicial do processo, não havendo demonstração de admissão voluntária e espontânea do fato delituoso.
6. Não é possível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, uma vez que a atenuante não foi reconhecida e a reincidência encontra-se devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e teses
7.Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
[i]. Na hipótese, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, porquanto é permitido considerar para valorar negativamente os antecedentes do apelante, as ações cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado antes dos fatos em apuração.
[ii]. A agravante da reincidência é aplicável com base em registros de condenações anteriores disponíveis em fontes do Poder Judiciário.
[iii]. O direito ao silêncio inviabiliza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
[iv]. A compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência depende do reconhecimento de ambas as circunstâncias, sendo inviável quando a confissão não é reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; e CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 67 e 68.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1001239-96.2023.8.11.0078, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01/10/2024; e TJMT, Apelação Criminal n. 0045626-40.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018511-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLLER MARCIO DE CAMPOS - CPF: 024.368.631-56 (APELANTE), GABRIEL MORAES DO COUTO - CPF: 032.278.571-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto simples.
Retifica
ção
a d
osimetria da pena.
Impossibilidade.
Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Recurso de apelação criminal contra sentença que condenou
o apelante
pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal),
à pena

de
2 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e
18 dias-multa à razão de 1/30 do
salário mínimo
. O apelante reque
r
: (i)
o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando ausência de fundamentação específica sobre os
seus
maus antecedentes; (
ii
)
a
exclusão da agravante de reincidência por ausência de prova válida; (
iii
)
o
reconhecimento da atenuante
da sua
confissão espontânea; e (
iv
) subsidiariamente,
a
compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal;

(
ii
) estabelecer se a agravante de reincidência foi corretamente aplicada;

(
iii
) reconhecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea; e

(
iv
) avaliar se há possibilidade de compensação integral entre a atenuante e a agravante.

III. Razões de decidir

3.
A pena-base fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão é adequada e fundamentada, considerando os maus antecedentes do
a
pelante
, descritos e identificados em
ações
, cujas sentenças
condenatória
s

transitarem
julgado
antes dos fatos em apuração.

4.
A agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal)
foi
corretamente aplicada, com base em documentos oficiais disponíveis em sítios eletrônicos do
Poder Judiciário
, sendo desnecessária certidão cartorária específica.

5.
A atenuante da confissão espontânea não é aplicável,
na espécie,
pois o apelante permaneceu em silêncio durante as fases policial e judicial do processo, não havendo demonstração de admissão voluntária
e espontânea
do fato delituoso.

6.
Não é
possível
a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, uma vez que a atenuante não foi reconhecida e a reincidência encontra-se devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
s

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

[
i
]
.
Na hipótese, a
fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida
, porquanto
é permitido
considera
r para valorar
negativamente os antecedentes
do apelante
, as ações cujas sen
tenças condenatória
s
transitaram em julgado antes dos fatos em apuração.

[
ii
]
. A agravante da reincidência é aplicável com base
em re
gistros de condenações anteriores disponíveis em fontes
do Poder Judiciário.

[
iii
]
.
O direito ao silêncio inviabiliza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

[
iv
]
.
A compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência depende do reconhecimento de ambas as circunstâncias, sendo inviável quando a confissão não é reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX;
e
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III,
d
, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n
.
1001239-96.2023.8.11.0078, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01/10/2024;
e
TJMT, Apelação Criminal n
.
0045626-40.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesller
Má
rcio de Campos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1018511-17.2023.8.11.
0042, condenando
-o
pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
;

e

18
(dezoito
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (
um
trinta avos
) do
salário mínimo
.

O apelante,
nas razões vistas
no ID

244844260
, requer: (i)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em razão da
ausência de
fundamentação específica
sobre os
maus antecedentes
; (
ii
) o decote da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em

decorrência
da ausência de documento comprobatório válido
; (
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o art. 65, III, do Código Penal; e, (
iv
) subsidiariamente,
a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
nos ter
mos do art. 67, do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

244844263
,
pugna pel
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

246474684
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra
no ID
244844192
, narra os fatos
desta

forma
:

[...] Consta do presente caderno policial que, no dia 20.10.2023, por volta das 19:30 horas, em via pública, qual seja, na Avenida Miguel Sutil, bairro
Despraiado
, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
WESLLER MÁRCIO DE CAMPOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si e/ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA CG FAN, cor preta, placa RRW2A56, avaliada em R$16.421,00 (dezesseis mil e quatrocentos e vinte e um reais), pertencente à vítima Gabriel Moraes do Couto.

Da narrativa:

Consta dos autos que, no dia em testilha, por volta das 19:30, a vítima Gabriel Moraes do Couto estacionou a motocicleta HONDA CG FAN, de cor preta, placa RRW2A56, com a chave na ignição, nas proximidades no Ponto do Coco, sendo que 10 minutos após, ao retornas não mais encontrou o veículo.

Ocorre que uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação do furto da motocicleta e intensificou rondas pela região da Avenida Tuiuiú, região do bairro CPA II, momento em que visualizou uma moto com as características descritas sendo conduzida por
WESLLER MÁRCIO DE CAMPOS
. Foi realizado abordagem e busca pessoal, bem como a checagem do automotor, oportunidade em que foi confirmado se tratar de produto de furto. O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 133028282; o Termo de Apreensão no id. 133028284; o Termo de Reconhecimento de Objeto pode ser lido no id. 133028288; o Auto de Avaliação Indireta está no id. 133028509 [...].

Destaques no original

A
materialidade e a autoria do crime de furto ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular a reforma da pena que lhe foi aplicada.

Para melhor analisar esse pedido, é imperiosa a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria

da pena aplicada ao apelante
,
(ID
244844241
)
, vazada nos seguintes termos
:

[..
.]

Passo a dosar a pena do RÉU
WESLLER MÁRCIO DE CAMPOS
pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, constato que
culpabilidade
é comum à espécie. O Acusado é
multirreincidente
(Processos n. 0017418-56.2011.8.11.0042- 3a VC- Cuiabá; 1023125-
8
8.2023.8.11.0042-2a VC de Várzea Grande; 000000-00.0000.2.00.8161-4a VC de Várzea Grande; 000000-00.0000.2.06210-7a VC; 0011654-26.2010.8.11.0002-3a VC), consoante à consulta no SEEU em anexo. Assim, valoro

negativamente esta circunstância referente aos processos n. 000000-00.0000.2.06210-7a VC; 0011654-26.2010.8.11.0002-3a VC de Cuiabá. Inexistem elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do réu. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
não foram graves, visto que houve a restituição da motocicleta para a Vítima. O
comportamento da vítima
não influiu no resultado.

A pena base em abstrato é de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Diante de tais circunstâncias,
fixo
a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstância atenuante.

Verifico que o Acusado é
multirreicindente
- Processo de Execução n. 0011373-07.2009.8.11.0042, (Processos n.0017418-56.2011.8.11.0042- 3a VC- Cuiabá; 1023125-88.2023.8.11.0042-2a VC de Várzea Grande; 000000-00.0000.2.00.8161-4a VC de Várzea Grande), de modo que agravo a pena, nos termos do artigo 61, I, do CP e
FIXO em 02 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, sendo a multa de multa em 1/30 do salário mínimo.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Fixo o regime inicialmente
SEMI
-
ABERTO
para o cumprimento das penas pelo Réu
, conforme o artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, bem como a Súmula 269, do STJ
.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao
sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação
da
pena
inicial
, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal.

N
o caso destes
autos,
n
o tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelan
te apenas
os
seus
antecedentes
, destacando que “
valoro negativamente esta circunstância referente aos processos n. 000000-00.0000.2.06210-7a VC; 0011654-26.2010.8.11.0002-3a VC de Cuiabá
”
.

E,
por conta disso, estipulou a pena basilar em 1 (um) ano
e 8
(oito) meses de reclusão, ou seja, 8 (oito) meses acima do mínimo legal previsto para o crime de f
urto simples
. Logo,
trata
ndo-se
de
quantum
justo e proporcional, não exist
e
razão

para ser alterado
por este órgão revisor
.

Isso porque, o
magistrado considerou que
Wesller
Márcio
é reincidente e tem mais de uma condenação (Processo Executivo de Pena n.
0011373-07.2009.8.11.0042
– ID
244844242
),
em trâmite no Juízo da Execução Penal de
Cuiabá
/MT
,
utilizando

as

duas ações
,
cujas sentenças
condenatórias
transitaram em julgado
antes da apuração dos fatos sob
exame nesta oportunidade
.

No
que se refere
à

agravante da reincidência,
considerada na segunda fase dosimétrica
, o apelante impugna a ausência d
e documento comprobatório válido
, destacando, em
prol dessa tese, que o
documento que serviu d
e supedâneo para
o reconhecimento da referida agravante
não se presta ao desiderato,
pois não foi disponibilizado às partes antes da prolação da sentença,
causando

prejuízos
à sua defesa
.

É cediço que não se exige que as partes ativas tivessem conhecimento da vida pregressa do
apelante
antes da apresentação de suas derradeiras alegações.
Todavia, n
es
s
e ponto,
Wesler
Márcio
n
ão
tem
razão
, porqu
e
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado, não justifica o afastamento da agravante da reincidência, visto que, estes documentos
estão
disponibilizados em sítios eletrônicos
do Poder Judiciário.

Acerca
do tema, esta é a jurisprudência deste E
grégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR– NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - NÃO OCORRÊNCIA – ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS –ARGUIÇÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO OU NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART.28 DA LEI 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE –
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CIRCUNSTÂNCIADA – IMPROCEDÊNCIA
-REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIADE - FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – PENA ACIMA DE 04 ANOS E RÉU REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA DE MULTA– IMPROCEDÊNCIA - PENA PECUNIÁRIA GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em ausência de materialidade, em virtude da inexistência do laudo toxicológico definitivo, se há nos autos, outros elementos suficientes a sua comprovação, mormente quando o exame técnico preliminar

foi produzido de acordo com as formalidades legais, atestando inequivocamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme Tema 1206, do STJ,
REsp
2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023. É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal, porquanto a abordagem foi realizada após várias denúncias, que foram confirmadas pela apreensão de cocaína na posse do agente em atitudes suspeitas, que ainda se encontrava em estado de flagrante. O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais

terem abordado os apelantes, efetuado revista pessoal e, posteriormente, terem adentrado na residência do apelante Lucas, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Não há

ilegalidade na realização da

quebra

de

sigilo

de

dados

dos aparelhos celulares, visto que há decisão do Juízo a quo autorizando a sua confecção. Além disso, a juntada do relatório aos autos, ainda que
inexitoso
, antes da instrução, não ocasiona nenhum prejuízo à defesa dos pacientes, notadamente porque tiveram acesso antes da prolação da sentença, sendo-lhe conferido o direito de exercer o contraditório sobre as provas. Não há

ilegalidade

das provas obtidas pelo acesso aos

dados

dos aparelhos celulares, se há “quebra

de

sigilo

telefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (STJ,
AgRg
no HC no 706.273/SC). A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações

finais, o que não ocorreu, restando preclusa a matéria. Na hipótese, não se faz possível a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, tampouco, a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/
2006,máxime
porque o contexto fático probatório, consubstanciado nos depoimentos dos policiais que, aliados ao exame detido dos demais elementos colhidos, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria delitivas. O Enunciado
Orientativo
no. 3 da Turma

de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT

preconiza que: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há que se falar em readequação da pena, tendo em vista que o juiz a quo ao efetuar a dosimetria da pena, fundamentou corretamente, utilizando os maus antecedentes para majorar a pena-base e, a reincidência, para agravar a pena na segunda-fase, utilizando, respectivamente, as frações de 1/3 e 1/6.
A alegação de ausência de certidão circunstanciada a demonstrar os registros penais do apelante não procede em face do disposto no Enunciado
Orientativo
de no 18, das Turmas

de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal

de Justiça: “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
Deve ser mantida a prisão, quando ainda persistirem os motivos de sua decretação, a qual foi revisada e mantida por ocasião da prolação da sentença. É de ser mantido o regime fechado, em relação ao apelante Paulo, em virtude de sua reprimenda ter sido aplicada em quantum acima de 04 anos e tratar-se de réu reincidente. Descabe a alteração ou afastamento de multa, quando foi aplicada em conformidade com a pena corpórea e baseada em preceito legal, máxime, se aplicada em seu mínimo legal.

(N.U 1001239-96.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Destacamos

Além disso, cumpre esclarecer que o
relatório de antecedentes criminais do apelante foi juntado no Auto de Prisão em Flagrante e posteriormente trasladado para os autos do inquérito policial, conforme se
vê no
I
D
244844191,
fl
.

41/44.

O
apelante
colima, ainda, a
compensaçãointegralda agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

Entretanto, de acordo com o que se vê
o
interrogatório policial e
judicial, o

apelante
utilizou

o seu direito de permanecer em silencio, não respondendo
às
perguntas que serviriam para ajudar
na celeridade da marc
h
a processual,
e também
para
ajudar o
judicante

a
formar
o
seu convencimento.

Dessa maneira,
não
se deve
falar em atenuante da confissão espontânea, visto que,
conforme acima foi asseverado,
o apelante permaneceu em silêncio nas duas oportunidades em que foi ouvido
.

A
demais, nas alegações policiais
encarregados das diligências
, não se nota que
Wesler
Márcio
tentou
,
de alguma maneira
,
confessar o fato delituoso
pelo qual foi condenado
.

Em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS - EXCESSO DE ACUSAÇÃO - LITISPENDÊNCIA E/OU CONEXÃO/CONTINÊNCIA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FICÇÕES JURÍDICAS - INCOMPROVAÇÃO - DIVERSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DOS PROCESSOS TIDOS COMO CONEXOS/CONTINENTES - ÔNUS DA PROVA DA DEFESA - ARGUIÇÃO RECHAÇADA - 2. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL - 2.1. OFENSA AO ART.2o DA LEI N. 9.296/96, E ART.5o, XII, DA CF - INÍCIO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA - INOCORRÊNCIA - APURAÇÃO CRIMINAL POR SERENDIPIDADE - REALIZAÇÃO PRÉVIA DE DILIGÊNCIAS DE CAMPO - NULIDADE NÃO APARENTE - 2.2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - OFENSA AO ART.5o DA LEI N. 9.296/96 E ART.93, IX, DA CF - INCOMPROVAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO - PRESENÇA NO PRIMEIRO ATOJUDICIAL DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INDICAÇÃO PER RELATIONEM EM RELAÇÃO ÀS PRORROGAÇÕES - RESPALDO EM RELATÓRIOS TÉCNICOS DE INTELIGÊNCIA - 2.3. PRORROGAÇÕES AD ETERNUM DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE DURAÇÃO DA MEDIDA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o DA LEI N. 9.296/96 E ART.14 DA RESOLUÇÃO N. 59/2008/CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 201/2016 - MERA IRREGULARIDADE - COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - 3. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES - ANEMIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO DE UM DOS CODENUNCIADOS E ESCUTAS TELEFÔNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA JUSTIÇA - CONFIABILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - 4. DOSIMETRIA PENAL - 4.1. PENA-BASE - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ALEGADA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS ANSEIOS DEFENSIVOS - PLURALIDADE DE ELOS ASSOCIATIVOS COM MAIS DE UMA PESSOA - INSUFICIÊNCIA - NÚMERO DE PARTICIPANTES PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE CONCATENADA LOGÍSTICA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ILÍCITAS - AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO PENAL -
4.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - APELANTE QUE PERMANECEU SILENTE EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO- BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL
- OUTRO COAPELANTE CONFESSO - ADMISSÃO SEM DAR NOME AOS BOIS - REDUÇÃO DE PENA - POSSIBILIDADE - 4.3. CRIME DE MANDO - AGRAVANTE - ALIJAMENTO - NECESSIDADE - HIERARQUIA - INCOMPROVAÇÃO - 4.4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART.33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, CUMULADO COM ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - 4.5. MULTA- REDUÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE - AUSÊNCIA - MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 3% SOBRE O MÍNIMO LEGAL - 5. RECURSO DE JONATAS DESPROVIDO - DEMAIS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE,

COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. Não havendo como afirmar de modo claro e indene de dúvida há litispendência por excesso de acusação o fato de figurar o apelante como réu em várias associações criminosas ocorridas em épocas diferentes, com diferentes pessoas, não subsiste suporte fático-processual que determine a mínima
plausbilidade
da tese defensiva de reunião de processos. 2. Interceptações telefônicas. Nulidade. 2.1. Incomprovada a alegada interceptação com origem em denúncia apócrifa, ou interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da
serendipidade
das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos

incluídos na decisão que decretou a medida, as quais culminaram

na descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial, não há nulidade por ofensa ao art. 2o da Lei n. 9.296/96 e art. 5o, XII, da CF. 2.2. A remissão direta ou indireta aos termos da representação policial e do parecer ministerial

respectivo, pela decretação da medida de interceptação telefônica, que leva em consideração, ainda, o levantamento de campo preliminar realizado nas regiões

investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos, supre a exigência de fundamentação da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/
c
art. 5o da Lei n. 9.296/96. 2.3. A Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas

relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações. E, como o próprio Superior Tribunal

de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ assentariam mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou
irrazoáveis
, diante da complexidade dos fatos apurados. 3. Os diálogos extraídos das interceptações telefônicas, o trabalho de campo, depoimentos de analistas de inteligência, e, em alguns casos, a confissão de um dos codenunciados e a apreensão de drogas, petrechos de confecção e pesagem da droga, evidenciam a união estável e permanente dos apelantes para o comércio malsão de drogas, cada qual com funções específicas, devidamente delineadas. 4. Pena. Dosimetria penal. 4.1. Pena-base. Considerando que a sentença, com base na denúncia, não estabelece, como em outras ações penais tiradas dessa mesma operação, a pluralidade de crimes de associação ao tráfico, os elos associativos efetivamente comprovados denota a presença de número de participantes bem próximo ao mínimo legal exigido para a tipificação do crime de associação ao tráfico,
injustificando
a exasperação da pena-base somente pelo fundamento do número de participantes no crime
plurissubjetivo
necessário descrito no art. 35 da Lei Antidrogas.
4.2. O uso do direito ao silêncio não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea
.
De outro lado, quanto ao comparsa confesso, o fato de ter assumido a associação ao tráfico, sem,
contudo
ter dado "nome aos bois", apontando a identificação dos demais comparsas, não impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, "d", do CP. 4.3. Incomprovada de modo claro, a superioridade hierárquica em relação aos demais associados, não se aplica a agravante do crime de mando a que alude o art. 62, inciso I, do CP. 4.4. A reincidência e a condenação por associação ao tráfico impedem a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, este último, fundado na demonstração de participação em organização criminosa, tornando prejudicada as pretensões subjacentes, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas restritivas de direito. 4.5. A majoração da pena de multa aplicada ao crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], em razão da reincidência, na fração de apenas 25 dias-multa, comparado à cominada mínima em abstrato, que é de 700 dias-multa, representa pouco mais de 3% sobre a mínima, contrapondo inclusive o quantum de majoração da pena privativa de liberdade, que foi de 8%, ou, 1/12 avos, faz tornar impossível o reconhecimento de
irrazoabilidade
ou desproporcionalidade do acréscimo penal. 5. Apelo de um dos apelantes desprovido. Demais recursos providos em parte, com providência de ofício.

(N.U 0045626-40.2017.8.11.0042
, ,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 23/09/2020)

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer
ministerial
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesller
Márcio de Campos
, mante
ndo
inalterada
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025